Tribunal: TJMT
Processo: 1014233-75.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO N.o 1014233-75.2018.8.11.0000
RECLAMANTE: HENRI ANDRÉ FERREIRA DE SIQUEIRA SOUZA e NATÁLIA FROES BATATA
RECLAMADA: TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS DE MATO GROSSO
INTERESSADO: SISTEMA FÁCIL - INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ V - SPE LTDA, RODOBENS, GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERO INCONFORMISMO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).
2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.
3. Petição inicial indeferida.
Vistos.
Trata-se de Reclamação com pedido de efeito suspensivo, interposta por HENRI ANDRÉ FERREIRA DE SIQUEIRA SOUZA e NATÁLIA FROES BATATA, com fundamento no artigo 988 e seguintes do CPC e Resolução no. 3/2016 do STJ, em virtude de acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS DE MATO GROSSO.
De acordo com os reclamantes, o acórdão destoa do entendimento proferido pelo STJ no REsp no. 1.599.511/SP.
Verberam que a Corte Superior assentou, sob a sistemática de recursos repetitivos, que a cobrança pelo serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou outra atividade congênere, vinculado à promessa de compra e venda de imóvel, é abusiva.
Afirmam, ainda, que a Turma Recursal decidiu em dissonância com o STJ e asseveram que esta Corte já se manifestou a respeito, e, em caso análogo, acolheu a Reclamação no. 1010755-93.2017.811.0000.
A par desses argumentos, requerem seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, cassando o acórdão proferido pela Turma Recursal, a fim de que as demandadas sejam condenadas a ressarcirem o valor pago a título de serviço de assessoria técnico-imobiliária e/ou comissão de corretagem, com os devidos acréscimos legais. Juntaram documentos eletronicamente.
Conforme se observa do Id 5111842, primeiramente a presente reclamação foi distribuída à Primeira Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Privado, sendo determinada sua redistribuição, conforme previsão contida no RITJMT.
Diante da ausência de pedido de tutela de urgência, fora determinada a intimação das requeridas para apresentarem contestação, bem como requisitadas informações do Relator do Recurso Inominado no prazo legal, as quais vieram aportadas no Id 5685672.
Certificado o decurso do prazo legal sem qualquer manifestação dos interessados (Id 11996962).
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, arguindo desinteresse do Ministério Público na causa porque versa sobre direitos disponíveis de pessoas absolutamente capazes, representadas por patronos judiciais (Id 13580475).
Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para deliberação tão somente em 20/04/2020, após redistribuição determinada pelo Juiz Convocado, Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Id 39816999), em virtude do represamento indevido do presente feito à colega aposentada Desa. Cleuci Terezinha Chagas, conforme certificado no Id 39796980.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De início, cumpre salientar que de acordo com o artigo 231 do Regimento Interno deste Tribunal, a Reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo. Isto é, a Reclamação visa preservar a competência deste Tribunal ou mesmo garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.
Segundo a Resolução STJ/GP n.o 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.
Dessa forma, o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.
Ao analisar o juízo de admissibilidade desta reclamação, não verifico uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.
Efetivamente, o rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, veja-se:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
Na hipótese, trata-se de ação de restituição de indébito ajuizada pelos ora reclamantes, que tramitou perante o 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
Inconformados com esse julgamento, os ora reclamantes interpuseram recurso inominado, tendo a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais de Mato Grosso negado provimento, mantendo-se inalterado o entendimento da togada sentenciante.
Os reclamantes, então, opuseram embargos de declaração com efeitos infringentes, os quais, segundo explanam na peça reclamatória, ainda aguardam decisão.
Portanto, a demanda em questão trata de pleito de restituição de valor cobrado a título de taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária ou comissão de corretagem.
Ora, por esta via, os reclamantes pretendem cassar os efeitos do acórdão reclamado, uma vez que, segundo narram, contraria entendimentos já sedimentados nesta egrégia Corte de Justiça.
Ocorre que o desfecho constante da Reclamação no. 1010755-93.2017.811.0000, de relatoria do e. Desembargador Dirceu dos Santos, apesar de envolver matéria análoga à presente ação constitucional (taxa SATI), não lhes pode ser aplicado, haja vista que não há qualquer irregularidade nos julgados reclamados, em particular porque não consta pedido expresso nesse sentido em seu nascedouro (petição inicial – Id 4966315), sendo, por outro lado, realizado tão somente em grau de recurso, ou seja, no recurso inominado interposto à Turma Recursal, que, apesar de não ter sido instruído com a presente reclamação, é perfeitamente verificada – inovação recursal – por meio das razões constantes no voto do relator, igualmente reiterado nas informações de Id 5685672, em que expressamente assinala que “Ainda, destaco que apesar de se insurgirem contra a taxa de assessoria, não negam que tenha havido a prestação dos serviços. Ademais, verifico que na inicial não há pedido relativo à taxa SATI, nem pedido especifico para devolução de valores. Aliás, na petição inicial sequer é mencionada a palavra "SATI", de modo que se trata de inovação recursal que não pode ser objeto de recurso.”.
Logo, observa-se que a medida elegida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que os reclamantes pretendem apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo STJ, como por este Sodalício. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO.
1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (sem negrito no original)
“RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO.
A reclamação interposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais deve preencher os requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP n. 3/2016, sob pena de não ser conhecida e extinta liminarmente. A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal.” (TJMT - N.U. 1002848-67.2017.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (sem negrito no original)
Desta forma, eventuais violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção neste processo, hão de ser examinadas, caso suscitadas, se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.
Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL desta Reclamação pela ausência de demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do Código de Processo Civil.
Advirto acerca da possibilidade de aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Sem custas e honorários sucumbenciais, incabíveis na espécie.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 27 de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora